Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720015-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (0704089-38.2019.8.07.0018), em que contende com INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL. Por meio do acórdão de ID 12334308, o agravo de instrumento foi improvido. Foram opostos embargos declaratórios no ID 13678285. Foi apresentada resposta no ID 14193718. No dia 17/3/2020, foi determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000) – ID 15057117. O feito retornou concluso no dia 5/3/2021 (ID 23801876), tendo sido proferida a decisão de ID 23863943, datada de 8/3/2021, por meio da qual foi reconhecida a perda do objeto dos embargados, porquanto o acórdão que julgou o agravo de instrumento, contra o qual foram opostos os declaratórios, está superado por decisão posterior proferida no juízo de origem (art. 1.018, § 1o, do CPC). Por meio da petição de ID 24689563, a recorrente pugna pela revogação da decisão que suspendeu o andamento do feito e pelo seu prosseguimento com a aplicação da tese fixada no IRDR 15. Considerando que o agravo de instrumento já foi julgado e que houve inclusive o reconhecimento da perda do objeto dos embargos declaratórios, nada a prover quanto ao pedido da agravante, haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator